Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. NULIDADE DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PRETERIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de petição de herança cumulada com direito real de habitação e nulidade de inventário extrajudicial, julgou procedente o pleito autoral 1.1. Nesta sede, os apelantes, preliminarmente, pedem a nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento citra petita. 1.2 No tocante ao mérito, requerem a reforma da decisão, fundamentando-se na afirmação de não ter havido prejuízo que justificasse o acolhimento do pedido de nulidade da escritura pública e argumenta que a lavratura do instrumento transcorreu com absoluta regularidade.
2. A pretensão dos apelantes está centrada na afirmação de que não houve prejuízo que justificasse o acolhimento do pedido de nulidade da escritura pública e na suposta inadequação do reconhecimento do direito real de habitação. 2.1 Na sentença proferida, houve menção expressa à necessidade de discussão do direito real de moradia em autos próprios, o que contradiz a alegação de ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição, não restando configurada hipótese de julgamento citra petita. 2.2 A parte recorrente se limita a reiterar pedidos veiculados em sua contestação, sem a apresentação de qualquer fundamento que possa ensejar a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, na qual, de modo acertado, reconheceu-se a qualidade de meeira da autora, quanto aos bens adquiridos no curso da união, e de herdeira direta, quanto aos bens particulares do falecido.
3. Apelo improvido.